Tribunal: TJDFT
Processo: 0730107-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0730107-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: R. M. M. L. RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de RECLAMAÇÃO CRIMINAL, com pedido liminar, ajuizada por R. M. M. L. (art. 17-A da Lei Maria da Penha), contra decisão proferida pelo juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília que indeferiu pedido de ampliação de medidas protetivas de urgência (MPU) anteriormente deferidas nos autos de origem. A medida protetiva original foi requerida pelo Ministério Público e deferida em 15/01/2025 (ID 74307943, fls. 23), nos termos do art. 22, I e II da Lei Maria da Penha, determinando ao requerido a proibição de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação e de aproximação inferior a 300 metros, inclusive da residência da vítima, localizada no Condomínio Estância Jardim Botânico II – Casa 35, Conjunto D – Brasília/DF. O requerido, Valmir, é ex-companheiro da vítima e, segundo narrativa da ofendida, cometeu violências patrimonial, psicológica e moral, inclusive criando empresa em nome da vítima, controlando valores sem repasse, intimidando-a, manipulando informações com os filhos e realizando operações financeiras em seu nome. Apesar de já haver medida protetiva em vigor, a vítima relatou novo episódio de intimidação, pois o requerido teria sido filmado acessando a portaria do condomínio onde ela reside. Aduz que apesar de não ter havido violação expressa do raio de 300 metros, a presença física do requerido no espaço residencial lhe causou temor, o que levou à formulação de novo requerimento de ampliação das medidas protetivas, cujos pedidos consistiam em: proibição de entrada do requerido no Condomínio Estância Jardim Botânico II; inclusão da vítima nos programas Viva-Flor e DMPP (Dispositivo Móvel de Pessoas Protegidas); e eventual imposição de tornozeleira eletrônica. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pleito (ID 74307943, fls. 98), ao passo que o juízo de origem indeferiu integralmente o requerimento, sob o fundamento de que não se vislumbrou conduta intimidatória por parte do requerido, apontando que ele apenas deixou o filho no local e conversou com funcionário da portaria (ID 74307943, fls. 104). A reclamante sustenta que ainda que não haja violação direta da medida de distanciamento, a presença do requerido causa medo e sensação de vulnerabilidade, afetando a integridade psicológica da ofendida. Afirma que a ampliação da MPU e inclusão da vítima em programas de proteção não acarretam restrição desproporcional ao ofensor, sendo medidas adequadas à preservação da segurança da vítima. Aduz que a decisão judicial impugnada desconsidera o contexto de violência doméstica e revitimiza a mulher, frustrando a função protetiva da Lei Maria da Penha e que a jurisprudência do STJ reconhece que, nesses casos, a palavra da vítima assume especial relevo e a concessão das medidas pode se dar com base em cognição sumária, em observância ao princípio do in dubio pro tutela (art. 19, § 4o, da LMP). Verbera que a omissão estatal frente a riscos identificáveis pode conduzir à escalada da violência, inclusive a desfechos fatais, conforme demonstrado por dados da Câmara Técnica de Monitoramento de Homicídios e Feminicídios do DF. Diante disso, requer, em sede liminar, a imediata ampliação das medidas protetivas nos seguintes termos: a) Proibição de ingresso do requerido no condomínio residencial da ofendida; b) Inclusão da vítima no Programa Viva-Flor e no DMPP; e, c) Deferimento dos benefícios da justiça gratuita. No mérito requer o provimento da presente reclamação. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 235 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, o relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Conforme registrado na aba de expedientes do sistema PJe, a ciência da decisão reclamada se deu em 14/07/2025, sendo o termo final do prazo o dia 24/07/2025. Logo, a presente reclamação é tempestiva. Entretanto, não assiste razão à Reclamante no tocante à concessão da liminar. A concessão de liminar em reclamação criminal pressupõe a demonstração, ainda que em juízo de cognição sumária, da plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni iuris) e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). No caso em exame, não se vislumbra, a princípio, qualquer ilegalidade manifesta na decisão reclamada, a qual se encontra fundamentada em elementos concretos dos autos, notadamente nas imagens apresentadas e na eficácia das medidas já impostas, que vêm se mostrando suficientes para assegurar a integridade da vítima, sem registro de novos episódios de violência ou ameaça. A Lei Maria da Penha possui inequívoco caráter protetivo, e a palavra da vítima deve ser considerada com especial atenção, sobretudo em contextos de vulnerabilidade. Todavia, a aplicação de medidas excepcionais, como a restrição de circulação em espaços públicos ou semipúblicos (como o acesso a condomínio), deve observar o princípio da proporcionalidade, sob pena de esvaziamento do devido processo legal e da segurança jurídica. Ressalte-se, ainda, que não houve violação das medidas protetivas previamente impostas, sendo legítima a avaliação do juízo de origem no sentido de que eventual extensão das restrições demandaria demonstração concreta de risco atual ou iminente à ofendida, o que não se extrai, por ora, da dinâmica dos fatos narrados ou dos elementos trazidos. Com efeito, não se verifica, neste juízo prévio e sumário, próprio da fase liminar, qualquer flagrante ilegalidade ou abuso de poder que autorize a intervenção desta instância revisora por meio da via excepcional da reclamação. A análise aprofundada do acervo probatório e da dinâmica relacional das partes deve ser realizada pelo juízo de origem, competente para a instrução e valoração do conjunto de provas, e não pode ser substituída por cognição sumária neste momento. Assim, não há elementos suficientes, neste juízo preliminar, para justificar a reforma da decisão impugnada ou o deferimento da tutela de urgência, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu a ampliação das medidas protetivas de urgência. Em face do exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR formulado na presente reclamação criminal. Intimem-se os demais interessados para apresentação de resposta, no prazo de 5 dias (artigo 236, parágrafo único, do RITJDFT). Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão, requisitando-se informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça, para manifestação. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 24 de julho de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator